Tribunal: TJSP
Processo: 1501279-63.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DOSIMETRIA – PENAS FIXADAS NOS TERMOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS – BASES ACIMA DO PISO – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – ADEQUADO PERCENTUAL APLICADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, DESDE QUE FUNDAMENTADA - AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU EXAGERADO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA POR LAUDO – LOCAL DA PRÁTICA DO CRIME PERTO DE PRAÇA E IGREJA – CAUSA DE AUMENTO REVESTIDA DE CARÁTER OBJETIVO.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO QUE NÃO SE COADUNAM COM TRAFICANTE OCASIONAL.
REGIME FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS NA ESPÉCIE – RECURSOS DESPROVIDOS.